Tribunal: TJDFT
Processo: 0720936-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). OMISSÃO NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo embargado para alterar a sentença quanto à improcedência do pedido de condenação por repetição de indébito, ante ausência de má-fé.

2. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve comprovação da devolução de valores. Em contestação a ré comprovou a restituição de valores (ID 36763983), documento não questionado pela autora. Não há omissão a respeito de questão não levantada pelas partes. A autora não apresentou réplica, se manifestou a respeito da prova documental produzida pela ré ou ofereceu contrarrazões. Ademais, conforme teor da petição de ID 36763983, o valor foi restituído em 03/11/2021 na conta bancária indicada pela própria autora (426296-0 – BRB) e com relação à qual foi apresentado extrato apresentada pela autora/embargante no ID 36763975. A incompatibilidade do nome da titular da conta bancária com a responsável pelo pagamento dos serviços prestados não foi questionada e caberia à consumidora promover a atualização dos dados do responsável financeiro pelo contrato. O extrato bancário não contempla a data do estorno dos valores.

5. Pretende a embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.

6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

7. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.